Tribunal: CARF
Processo: 10730.005764/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.005764/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.406 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
STRATEGIC BUSINESS HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de apensação do presente ao processo de compensação n° 10730.000014/2003-93; ii)
por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos o Relator e os Conselheiros
Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.005764/2002-71
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-33.567 – 3a Turma
da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Conforme Parecer Conclusivo n° 350/2009 e Despacho Decisório
correspondente (fls.261/269), emitidos em 19.08.2009 pela então Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de Janeiro - Derat-RJO, este
processo foi inaugurado com Pedido de Restituição manual (fl.1), conjugado com
Declaração de Compensação-Dcomp manual (fls.1/4 do processo n°
10730.000015/2003-38, cujos autos foram apensados a estes).
2
Para a análise do pleito, a Derat requereu diligência
(fls.237/242) à Delegacia de Fiscalização. A diligência, de que tratam as fls.243/252, foi
encerrada em 19.11.2007.
3
No Parecer Conclusivo, lê-se que o direito creditório alegado
corresponde a saldo negativo de Imposto de Renda a Pagar-IRPJ apurado no ano-
calendário de 2000, no valor de RS 142.587,81.
4
Na composição do sobredito saldo negativo de IRPJ, segundo a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais às fls.155, figura IRRF de R$
100.239,69 (este valor de R$ 100.239,69 é o que foi citado no Pedido de Restituição, á
fl.1, como sendo o valor a restituir), senão vejamos:

5
Na DIPJ (fls.160), lê-se, também, que o direito creditório
correspondente a saldo negativo de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
apurado em 31.12.2000, no valor de R$ 24.444,61, tem a seguinte composição:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

6
Relativamente às estimativas mensais de IRPJ, no valor de R$
42.348,12 (ver item 1, quadro 1), a Derat concluiu que "esta antecipação não pode
integrar a apuração do saldo negativo de IRPJ posto que não houve recolhimento ou
compensação dos débitos que formaram este montante" (fls.265).
7 Asseverou, ainda:
O processo apensado de n° 10730.005763/2002-26, que tem Pedidos de
Restituição dos valores antecipados a título de CSLL e de IRPJ do ano-
calendário de 2000,-nos valores de R$ 18.333,46, mais adiante retificado
para R$ 24.444,61 e R$ 42.348,12, foi analisado e cabe citar, agora
literalmente, o despacho defls.237 e 238:
"... o pedido de restituição refere-se a pretensos créditos oriundos de
antecipações de IRPJ e de CSLL relativos ao ano-calendário de 2000,
ditos compensados com saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1999, apurado na DIPJ 2000, e que teriam composto o
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2001; bem como créditos de
IRRF sobre aplicações financeiras, relativos ao ano-calendário de 2000,
que teriam também composto o saldo negativo na DIPJ 2001".
"Ocorre, porém, que a contribuinte sofreu autuação fiscal relativamente
ao IRPJ devido no ano-calendário de 1999, em razão do que, teve
indeferido o pedido de restituição do saldo negativo desse imposto,
formalizado nos autos do processo n° 10730.005533/2002-67 (principal
do processo n° 10730.000014/2003-93) e, em consequência, indeferidos
também os pedidos de compensação que versavam sobre este saldo,
dentre eles os que visavam à extinção dos débitos relativos às
antecipações de IRPJ e de CSLL apuradas no ano-calendário de 2000".
(as aspas e as reticências são do original).
8
Às fls. 137 deste processo e às fls. 112 do processo
10730.000015/2003-38 (apensado), consta a apresentação, em 14.11.2005, de pedidos de
desistência da compensação.
9
Os sobreditos pedidos de desistência foram indeferidos pela
Derat (fls. 141/143), que observou que, a teor dos artigos 61 e 62 da Instrução
Normativa SRF n° 460, de 2004, "tal cancelamento só será admitido em face da total
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

inexistência do crédito ou dos débitos informados na Declaração de Compensação,
hipóteses que não restaram provadas nos autos".
10
Por fim, no Despacho Decisório ora recorrido, a Derat-RJO
(fls.269):
a)
reconheceu ao interessado o direito creditório de R$ 100.239,69,
"relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, exercício
2001, para fins de homologação das compensações contidas na
Declaração de Compensação do processo apenso n° 10730.00005/2003-
38, até o limite do direito creditório reconhecido";
b)
não reconheceu ao interessado o direito creditório pleiteado no
processo apensado n° 10730.005763/2002-26, relativo a pedido de
restituição "dos valores antecipados a título de IRPJ, de R$ 42.348,12";
c)
não reconheceu ao interessado o direito creditório pleiteado no
processo apensado n° 10730.005763/2002-26, relativo a pedido de
restituição, "do valor antecipado a título de CSLL, de R$ 24.444,61".
11
Em Manifestação de Inconformidade às fls.300/304, o
interessado diz que "os dois argumentos utilizados como fundamento para indeferir o
direito creditório pleiteado no bojo desse processo não sustentam a decisão".
12
No que tange à antecipação de IRPJ, no valor de R$ 42.348,12,
diz que o processo 10730.005533/2002-67 "está em fase de recurso voluntário, tendente
a retificar a decisão não homologatória, sendo por demais exagerado e temerário basear
a decisão atual em um fato ainda não consumado".
13
Aduz que a decisão "carece de legalidade e destoa de princípios
comezinhos de direito administrativo, como por exemplo, o da moralidade administrativa
e da eficiência dos atos administrativos".
14
O interessado diz que "o agente fiscal transcreve em sua decisão
que "deve-se levar em conta também que a área de fiscalização externa, nas vezes em que
se pronunciou, opinou que, em 2000, o reconhecimento do direito creditório não deveria
sofrer qualquer modificação, pois a autuação não teve o condão de modificar os termos
das declarações apresentadas pelo interessado, tanto no primeiro pronunciamento
quanto no resultado da diligência - fl.266".
15
Argumenta que "mesmo diante da clareza do que está disposto
acima, no sentido de que a decisão de procedência ou não do auto de infração não
influenciaria no direito creditório da Recorrente, foi este argumento utilizado como
fundamento para indeferir o direito creditório requerido no presente processo. Isso
chega a beirar o absurdo".
16
Pede a procedência da manifestação de inconformidade. Requer,
também, que, em face do julgamento do recurso voluntário nos autos do processo
10730.005533/2002-67, seja julgada nula a decisão recorrida (fls.305/314).
17
Com a Manifestação de Inconformidade, veio a sétima alteração
contratual do interessado (fls.299/314).
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

18 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.317/489.
19 Relatados.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-33.567, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
O processo administrativo fiscal não pode ser objeto de sobrestamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade se não provada violação às disposições
legais que regem o ato decisório contestado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. SALDO
NEGATIVO DE CSLL.
Indefere-se o pedido de restituição, se não comprovado o direito creditório
alegado.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
21 De início, tem-se que a Derat apensou a estes os autos dos
processos 10730.005763/2002-26 e 10730.000015/2003-38, cujas matérias são as
seguintes:
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

22
Os dois primeiros processos do quadro acima versam sobre pedido
de restituição, combinado com declaração de compensação (ambos manuais).
23
O pedido de restituição foi formalizado debaixo de um
processo (10730.005764/2002-71), o principal, enquanto que a compensação (rol
dos débitos compensados) foi capeada debaixo de outro (processo n°
10730.000005/2003-38, apensado).
24
Quanto ao terceiro processo relacionado no quadro acima
- n° 10730.005763/2002-26 -, versa sobre pedido de restituição de IRPJ e de
CSLL.
25
No que tange ao IRPJ, tanto o valor de R$ 100.239,69 (primeiro e
segundo processos), quanto o valor de R$ 42.348,12 (terceiro processo) compõem
o saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.2000, no total de R$ 142.587,81,
conforme DIPJ às fls.385.
26
E, considerando que é em relação ao saldo negativo - e não das
antecipações que o integram - que o direito creditório deve ser pleiteado, o
primeiro dos processos relacionados versa, para fins deste julgamento, sobre o
saldo negativo de IRPJ, formalizado no ano-calendário de 2000, aí
compreendidas todas as parcelas de antecipações (R$ 100.239,69 e R$ 42.348,12,
conforme nosso item 1) que o integraram.
27
Já o terceiro dos processos relacionados versa, para fins deste
julgamento, unicamente sobre restituição do saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário de 2000.
28
A Derat, conforme nosso item 10, já reconheceu ao interessado o
direito creditório de R$ 100.239,69 (parte do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000).
29
Sendo assim, este julgamento versa unicamente sobre pedido de
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

restituição dos seguintes valores: a) R$ 42.348,12, parte do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000; e b) R$ 24.444,61, saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2000.
30
O interessado alega que a decisão é nula, porque proferida quando
ainda em julgamento o processo n° 10730.005533/2002-67.
31
Nulos, na forma do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que
rege o processo administrativo fiscal, são os atos decisórios proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição de defesa (art.59).
32
Aqui, o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade
competente, e dele foi dada ciência ao interessado, abrindo-se lhe o prazo regular
para a apresentação de manifestação de inconformidade.
33
Ante a isso, deve ser rejeitada a alegação de nulidade.
34
Quanto às alegações do interessado de que o Despacho Decisório
recorrido é temerário porque se baseou em fato ainda não consumado, não há
amparo na lei para tal entendimento.
35
Com efeito, o citado Decreto n° 70.235, de 1972, não prevê a
figura do sobrestamento do processo administrativo, que, submetido ao princípio
da oficialidade, obriga a autoridade a impulsioná-lo até a formação de decisão
definitiva, da qual não mais caiba recurso na esfera administrativa.
36
Sendo assim, passa-se ao julgamento.
a) saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000: R$ 42.348,12
(remanescente).
37
Como se viu no item 4, o sobredito valor corresponde a
antecipações do IRPJ, a título de pagamento de estimativas mensais do ano-
calendário de 2000.
38
A autoridade lançadora, no Despacho Decisório recorrido, glosou
as sobreditas estimativas, afirmando que "não houve recolhimento ou
compensação dos débitos que formaram este montante" (fls.263).
39
Pois bem. O valor de R$ 42.348,12 é o somatório das estimativas
mensais a pagar, de fevereiro - RS 20.189,00 (fls.353) e de março - R$ 22.159,12
(fls.355), informadas em DIPJ.
40
No primeiro trimestre, na DCTF original (para o primeiro
trimestre de 2001, conforme fls.386, o interessado apresentou uma DCTF
original e três Retifícadoras), n° 30636969, entregue em 23.05.2001, não foi
informado débito de estimativa mensal de IRPJ (fls.387).
41
Já na primeira DCTF retificadora, n° 71217897, entregue em
03.02.2003, as sobreditas estimativas foram informadas como tendo sido
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

compensadas através do processo n° 10730.000014/2003-93 (fls.388/389).
42
Na DCTF Retificadora seguinte (n° 11463778), entregue em
07.05.2003, as sobreditas estimativas continuaram figurando (fls.390).
43
Todavia, na última DCTF retificadora do trimestre, de n°
71904963 (a quarta DCTF do primeiro trimestre), entregue em 04.01.2006, as
ditas estimativas já não mais foram informadas (fls.390).
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

44
No quadro a seguir, estão resumidas as mencionadas alterações
em DCTF:

45
Sendo assim, a princípio, foi o próprio interessado que, em DCTF
Retificadora, eliminou as mesmas estimativas que agora afirma constituírem o
direito creditório alegado.
46
Mas, ainda que assim não fosse, e, que a última DCTF
Retificadora (nosso item 44) não produzisse efeitos neste julgamento, o direito
creditório alegado não restaria comprovado, como se verá.
47
Segundo a DCTF, as estimativas foram pagas por compensação
através do processo 10730.000014/2003-93.
48
O dito processo fora apensado aos autos do processo
10730.005533/2002-67 (que, cabe observar, conforme consulta às fls.470 e 471,
não está cadastrado nem no Profisc, nem no Sief), com o qual foi julgado
(fls.435).
49
E, de fato, segundo a consulta-Profisc (fls.481/488), os débitos do
sobredito processo (cadastrados, conforme fls.481, debaixo do processo
10730.000014/2003-93) incluem os débitos de estimativas mensais de IRPJ de
fevereiro/2000 (R$ 20.189,00), março/2000 (R$ 22.159,12) e de estimativas
mensais de CSLL de fevereiro de 2000 (R$ 11.610,72), de março/2000 (R$
11.596,38) e de junho de 2000 (R$ 1.237,51).
50
Considerando que o citado processo n° 10730.005533/2002-67
versou sobre compensação efetuada com base em saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 1999, tem-se, então, que as citadas estimativas não
configurarão o crédito alegado, se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1999, que lhes dá existência, não tiver sido reconhecido.

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

51
E, de fato, o Acórdão DRJ-RJ-I n° 12-19863, de 08.07.2008
(fls.410/417), de lavra desta DRJ-RJO-I, proferido nos autos do citado processo
n° 10730.005533/2002-67, não reconheceu ao interessado o direito creditório
alegado: saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
52
Segundo o citado Acórdão, o fundamento para a não homologação
da compensação declarada foi a inexistência de certeza e liquidez do direito
creditório alegado.
53
O primeiro motivo para o não reconhecimento de direito creditório
foi o fato de não ter restado comprovado que as receitas relativas ao IRRF de R$
168.671,78 (o mesmo valor do saldo negativo de IRPJ a pagar do ano-calendário
de 1999) foram oferecidas à tributação.
54
O segundo motivo foi o fato de o ano-calendário a que o dito saldo
negativo se referia ter sido objeto de autuação, capeada sob o processo
10730.005027/2004-30, que, à época do sobre citado Acórdão, já havia sido
objeto de decisão desta DRJ-RJO-I, então pendente de julgamento na segunda
instância administrativa.
55
De fato, nos autos do sobredito processo 10730.005027/2004-30,
concernente a fatos geradores dos anos-calendário de 1999 a 2003, foi proferido
o Acórdão DRJ-RJ-I n° 12¬17.275, de 30.11.2007 (fls.418/434), de lavra desta
DRJO-RJO-I, que julgou os lançamentos de IRPJ e de CSLL procedentes.
56
Do que nele se lê, o mencionado Acórdão n° 12-17.275 versou
sobre glosa de despesas de variação cambial em cessão de créditos a pessoa
jurídica sediada no exterior, sem que tal operação contratual tivesse sido
registrada e averbada pelas autoridades monetárias (Resolução do Banco
Central do Brasil-Bacen n° 2.337/1996).
57
Observe-se que, como se lê na DIPJ do ano-calendário de 1999 (n°
1183712), entregue em 11.12.2002, o interessado apurara prejuízo contábil de R$
302.334,75 (fls.323) e prejuízo fiscal de R$ 302.214,17 (fls.326), mas, após a
autuação, o sobredito prejuízo foi convertido em lucro real de R$ 438.934,59
(fls.347), valor muito superior ao das antecipações informadas em DIPJ (nosso
item 4), e, que, por conseguinte, transformaria o saldo negativo em imposto a
pagar.
58
Vê-se, ante os sobre citados motivos que, ainda que não tivesse
lugar a sobredita ação fiscal, o direito creditório seria inexistente, porque o
primeiro motivo do Acórdão proferido no processo de compensação já dava como
inexistente o crédito tributário alegado.
59
Tem-se, então, em síntese, que o direito creditório alegado neste
processo foi o somatório de estimativas mensais de IRPJ, dos meses de fevereiro
de março, que, em um primeiro momento, tinham sido confessadas como tendo
sido extintas por compensação.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

60
Contudo,
considerando
que,
em
momento
seguinte,
tais
estimativas, por meio de DCTF retificadora, deixaram de ter existência, é lícito
concluir que nem houve apuração de estimativa, nem houve formação de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000.
61
Mas, ainda que assim não fosse, e que se pudesse desconsiderar a
sobredita DCTF retificadora, faltaria ao crédito alegado os requisitos de certeza
e liquidez, porque o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999
não foi reconhecido pela autoridade julgadora de primeira instância.
62
E, o fato de sobredita decisão da autoridade julgadora de primeira
instância ainda não se ter tomado definitiva na esfera administrativa não dá
causa ao sobrestamento deste processo, nem dá causa à nulidade da decisão
recorrida, porque de tais hipóteses o legislador não tratou.
63
Assim, nem a decisão recorrida, nem esta que a confirma carecem,
como alega o interessado, de legalidade.
64
Ao contrário: obedecem, rigorosamente, ao disposto na lei
tributária, que, em matéria de compensação, exige a prova da liquidez e certeza
do direito alegado, sem condicioná-lo a evento futuro.
65
Isso posto, não comprovada a existência de direito líquido e certo,
a decisão recorrida, que não reconheceu ao interessado o direito creditório de R$
42.348,12, relativo a estimativas mensais que integraram o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000, deve ser mantida, indeferindo-se o pedido de
restituição correspondente.
b) saldo negativo de CSLL a pagar do ano-calendário de 2000: R$ 24.444,61
66
Como se vê no quadro 2 (item 5), o sobredito direito creditório
alegado corresponde a antecipações de CSLL, a título de pagamento de
estimativas mensais do ano-calendário de 2000.
67
Na DIPJ, o saldo negativo apurado se compõe unicamente das
mencionadas estimativas (fls. 160).
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

68
Em DCTFs, as sobreditas estimativas, que totalizam R$ 24.444,61,
foram confessadas assim, nos primeiro e segundo trimestres:

69
Tem-se, em síntese, que o direito creditório alegado neste processo
- R$ 24.444,61 - é o somatório de estimativas mensais de CSLL (fevereiro, março
e junho).
70
Como se vê no quadro anterior, com a CSLL ocorreu o mesmo que
já se viu com relação ao IRPJ, seja, em um primeiro momento, as estimativas
mensais foram confessadas como tendo sido extintas por compensação, para, em
DCTF seguinte, serem declaradas como inexistentes.
71
Desconsiderada a última DCTF Retificadora, em ambos os
trimestres, nas quais não aparece débito de CSLL, as estimativas foram, da
mesma forma que o IRPJ, declaradas como tendo sido compensadas com o
processo 10730.000014/2003-93 (fls.392, 399 e 398), no qual, como já visto na
análise do saldo negativo do IRPJ, não foi reconhecido direito creditório ao
interessado.
72
E, assim, aplicam-se à CSLL as mesmas razões que
fundamentaram o indeferimento do direito creditório de IRPJ (nossos itens 45 a
64).

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

73
Dessa forma, não comprovada a existência de direito líquido e
certo, a decisão recorrida, que não reconheceu ao interessado o direito creditório
de R$ 24.444,61, relativo a estimativas mensais que integraram o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000, deve ser mantida, indeferindo-se o pedido
de restituição.
Conclusão:
74
Conclui-se, assim, que, não comprovado o direito creditório
alegado (saldo negativo de IRPJ e de CSLL, do ano-calendário de 2000), deve ser
mantido o Despacho Decisório recorrido, indeferindo-se os correspondentes
Pedidos de Restituição.
75
Por fim, deve ser observado à autoridade lançadora que as
estimativas mensais que compõem os saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano-
calendário de 2000 a que este processo se refere foram objeto do processo de
compensação n° 10730.000014/2003-93, ora em julgamento de recurso
voluntário (fls.481/482).

Voto Vencido
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares
A Recorrente requer que seja o presente processo apensado ao processo de
compensação
n°
10730.000014/2003-93
(apensado
ao
processo
de
restituição
n°
10730.005533/2002-67), para que sejam julgados em conjunto, por guardar relação entre si, , in
verbis:
Como pode ser verificado da decisão da ilustre julgadora, o direito
creditório relativo ao IRPJ e CSLL, referente ao ano de 2000, foi indeferido, vez
que não foram apurados pagamentos e/ou compensações relativas às
antecipações. Vejamos:
(...)
38 - A autoridade lançadora, no Despacho Decisório recorrido, glosou as
sobreditas estimativas, afirmando que "não houve recolhimento ou compensação
dos débitos que formaram este montante" (fls.263).
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

(...)
Neste ponto, cabe ressaltar, como também já foi destacado pela
ilustre julgadora, que as antecipações do IRPJ e da CSLL fazem parte do
processo de compensação n° 10730.000014/2003-93 (apensado ao processo de
restituição n° 10730.005533/2002-67), que encontra-se em JULGAMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO PERANTE ESTE CONSELHO DE RECURSOS
FISCAIS. Vejamos:
(...)
47 - Segundo a DCTF, as estimativas foram pagas por
compensação através do processo 10730.000014/2003-93.
48- O dito processo fora apensado aos autos do processo
10730.005533/2002-67 (que, cabe observar, conforme consulta às
fls. 470 e 471, não está cadastrado nem no Profisc, nem no Sief),
com o qual foi julgado (fls. 435).
49
- E, de fato, segundo a consulta-Profisc (fls.481/488), os
débitos do sobredito processo (cadastrados, conforme fls. 481,
debaixo do processo 10730.000014/2003-93) incluem os débitos de
estimativas mensais de IRPJ de fevereiro/2000 (R$ 20.189,00),
março/2000 (R$ 22.159,12) e de estimativas mensais de CSLL de
fevereiro de 2000 (R$ 11.610,72), de março/2000 (R$ 11.596,38) e
de junho de 2000 (R$ 1.237,51).
50
-
Considerando
que
o
citado
processo
n°
10730.005533/2002-67 versou sobre compensação efetuada com
base em saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
1999, tem-se, então, que as citadas estimativas não configurarão o
crédito alegado, se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1999, que lhes dá existência, não tiver sido reconhecido.
(...)
Conclusão:
74
- Conclui-se, assim, que, não comprovado o direito
creditório alegado (saldo negativo de IRPJ e de CSLL, do ano-
calendário de 2000) deve ser mantido o Despacho Decisório,
indeferindo-se os correspondentes Pedidos de Restituição.
75
- Por fim, deve ser observado à autoridade lançadora que
as estimativas mensais que compõem os saldos negativos de IRPJ e
de CSLL do ano-calendário de 2000 a que este processo se refere
foram objeto do processo de compensação n° 10730.000014/2003-
93, ora em julgamento de recurso voluntário (fls. 481/482).
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

Ora, não é passível uma conclusão sobre o direito creditório
relativo às antecipações de IRPJ e CSLL de 2000 antes de ser proferida decisão
definitiva no processo de compensação citado acima, vez que, caso o recurso
voluntário da Recorrente seja julgado procedente, ou seja, as compensações
realizadas sejam aceitas, as antecipações serão pagas, através do instituto da
compensação, gerando assim, o direito creditório.
É temerário ter outra interpretação, pois a Recorrente terá
DUPLA PENALIDADE, PERDER O CRÉDITO E TER QUE PAGAR AS
CONTRIBUIÇÕES (ANTECIPAÇÕES) QUE SERIAM A BASE DO REFERIDO
CRÉDITO.

Verifica-se que o processo 10730.005533/2002-67 encontra-se julgado no âmbito
administrativo. A recorrente apresentou recurso voluntário que foi negado provimento e recurso
especial não conhecido por intempestividade, conforme a seguir demonstrado.
A 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, por meio do
Acórdão no 1401-004.067, negou provimento ao recurso voluntário, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do direito liquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 - Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido.
Através de Despacho de Admissibilidade, lavrado em 19/01/2021, no processo
10730.005533/2002-67, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF negou
conhecimento ao recurso especial do Sujeito Passivo nos termos dos art. 67 e 68 do Anexo II do
RICARF.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar para que o presente processo seja apensado
ao processo de compensação n° 10730.000014/2003-93 (apensado ao processo de restituição n°
10730.005533/2002-67), para que sejam julgados em conjunto.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

Do Mérito
A Recorrente alega que a decisão da 3a Turma de julgamento, que indeferiu o
pedido de restituição, no processo administrativo no 10730.005763/2002-26, do saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 42.348,12 e do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 24.444,61,
ambos do ano-calendário 2000, é de toda insubsistente, uma vez que o indeferimento do direito
crédito está em discussão no âmbito desse Conselho, in verbis
Da decisão que ora se ataca, extrai-se como fundamento do
indeferimento da restituição pleiteada o seguinte:
(...)
38 - A autoridade lançadora, no Despacho Decisório recorrido,
glosou as sobreditas estimativas, afirmando que "não houve
recolhimento ou compensação dos débitos que formaram este
montante" (fls.263).
(...)
42
- Na DCTF Retificadora seguinte (n° 1463778), entregue
em 07/05/2003, as sobreditas estimativas continuam figurando (fls.
390).
43
- Todavia, na última DCTF retificadora do trimestre de n°
71904963 (a quarta DCTF do primeiro trimestre), entregue em
04/01/2006, as ditas estimativas já não mais foram informadas (fls.
390).
(...)
45 - Sendo assim, a princípio, foi o próprio interessado que, em
DCTF Retificadora, eliminou as mesmas estimativas que agora
afirma constituírem o direito creditório alegado.
(...)
50 - Considerando que o citado processo n° 10730.005533/2002-
67 versou sobre compensação efetuada com base em saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999, tem-se,
então, que as citadas estimativas não configurarão o crédito
alegado, se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999,
que lhes dá existência, não tiver sido reconhecido.
(...)
53- O primeiro motivo para o não reconhecimento de direito
creditório foi o fato de não ter restado comprovado que as receitas
relativas ao IRRF de R$ 168.671,78 (o mesmo calor do saldo
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

negativo de IRPJ a pagar do ano-calendário de 1999) foram
oferecidas à tributação.
54- O segundo motivo foi o fato de o ano-calendário a que dito
saldo negativo se referia ter sido objeto de autuação, capeada sob
o processo 10730.005027/2004-30, que, à época do sobrecitado
Acórdão, já havia sido objeto de decisão desta DRJ-RJO-I, então
pendente de julgamento na segunda instância administrativa.
(...)
57 - Observe-se que, como se lê na DIPJ do ano-calendário de
1999 (n° 1183712), entregue em 111/12/2002, o interessado
apurava prejuízo contábil de R$ 302.334,75 (fls. 323) e prejuízo
fiscal de R$ 302.214,17 (fls. 326), mas, após a autuação, o
sobredito prejuízo foi convertido em lucro real de R$ 438.934,59
(fls.347), valor muito superior ao das antecipações informadas em
DIPJ (nosso item 4), e, que, por conseguinte, transformaria o saldo
negativo em imposto a pagar.
(...)
69
- Tem-se, em síntese, que o direito creditório alegado neste
processo - R$ 24.444,61 - é o somatório de estimativas mensais de
CSLL (fevereiro, março e junho).
70
- Como se vê no quadro anterior, com a CSLL ocorreu o
mesmo que já se viu com relação ao IRPJ, seja, em um primeiro
momento, as estimativas mensais foram confessadas como tendo
sido extintas por compensação, para, em DCTF seguinte, serem
declaradas como inexistentes.
71
- Desconsiderada a última DCTF Retificadora, em ambos
os trimestres, nas quais não aparece débito de CSLL, as
estimativas foram, da mesma forma que o IRPJ, declaradas como
tendo sido compensadas com o processo 10730.000014/2003-93
(fls. 392, 399 e 398), no qual, como já visto na análise do saldo
negativo do IRPJ, não foi reconhecido direito creditório ao
interessado.
(...)
Quanto ao argumento de que as antecipações não foram
pagas/compensadas, é irrelevante e não poderia ser de outra forma, vez que o
processo de compensação de n° 10730.000014/2003-93 encontra-se pendente de
julgamento, como já esclarecido no tópico PRELIMINAR da presente peça.
Quanto ao argumento de que a Recorrente retificou a DCTF
zerando as antecipações e, por este motivo, não teria o direito creditório, não há
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

como sustentá-lo. O crédito da Recorrente foi declarado na DIPJ e no processo
de compensação acima citado, inclusive a própria julgadora informa que as
antecipações foram compensadas e estão pendentes de julgamento.
Quanto ao argumento de indeferimento do processo n°
10730.005533/2002-67, deve-se destacar que aquele processo está em fase de
recurso voluntário, tendente a retificar a decisão não homologatória, sendo por
demais exagerado e temerário basear a decisão atual num fato ainda não
consumado. Nesse ponto, a decisão carece de legalidade e destoa de princípios
comezinhos de direito administrativo, como por exemplo, o da moralidade
administrativa e da eficiência dos atos administrativos.

Mesmo diante da clareza do que está disposto acima, no sentido de
que a decisão de procedência ou não do auto de infração não influenciaria no
direito credito da Recorrente, este argumento foi utilizado como fundamento para
indeferir o direito creditório requerido no presente processo. Isso chega a beirar
o absurdo.
Diante do exposto, requer, seja dado provimento ao presente
recurso para o especial fim de reformar a decisão recorrida, vez que o processo
de compensação n° 10730.000014/2003-93 (apensado ao processo de restituição
n° 10730.005533/2002-67) relativo ao direito creditório que ampara as
compensações realizadas de IRPJ e CSLL no ano de 2000, encontra-se em
julgamento perante este Conselho.

Verifica-se que o processo de compensação n° 10730.000014/2003-93 (apensado
ao processo de restituição n° 10730.005533/2002-67) relativo ao direito creditório que ampara as
compensações realizadas de IRPJ e CSLL no ano de 2000, encontra-se julgado no âmbito
administrativo desfavorável à recorrente, o recurso voluntário foi negado provimento e recurso
especial não conhecido por intempestividade.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

No presente processo quanto à restituição do alegado direito creditório do saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 42.348,12 e do saldo negativo de CSLL no valor de R$
24.444,61, há de ser aplicado ao julgamento o princípio da decorrência processual, pela qual o
decidido no processo no 10730.005533/2002-67, que não reconheceu o referido direito creditório,
relativo a estimativas mensais que integraram o saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2000.
Portanto, não comprovado o direito creditório alegado (saldo negativo de IRPJ e
de CSLL, do ano-calendário de 2000), deve ser mantido o Despacho Decisório, indeferindo-se os
correspondentes Pedidos de Restituição.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar de apensação do
presente processo ao processo de compensação n° 10730.000014/2003-93 , e no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Voto Vencedor

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Em que pese as razões do voto do i. Relator e sobre as quais há absoluta
pertinência, a Turma, por maioria de votos entendeu por dar provimento ao Recurso Voluntário,
com base no Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, que firmou entendimento que as
estimativas extintas por meio de compensação não homologada, por terem sido objeto de
confissão na DCOMP, após o encerramento do período de apuração, deixam de ser mera
antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário constituído, passíveis, portanto de
cobrança.
Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embrago, plausível.
Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.005764/2002-71

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.
Assim, diante da edição do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital